Tribunal: TJDFT
Processo: 0700068-48.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AUXILIO MORADIA MAJORADO. DEPENDENTE. FILHO MATRICULADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. NÃO CARACTERIZADO RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. CONJUGE MILITAR. IRREGULARIDADE. MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE, HONORÁRIOS SCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECIPROCA. BASE DE CALCULO. VALOR DO PROVEITO ECONOMICO. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL RECIPROCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS SEM MAJORAÇÃO.
1. A Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, conceitua auxílio-moradia como sendo o "direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes", estabelecendo, ainda, dois valores distintos do benefício: um simples, destinado a militares sem dependentes, e um majorado, a ser pago aos militares com dependentes.
2. No caso, se comprova que a Apelada e seu cônjuge são Policiais Militares do Distrito Federal. Tal situação, somente gera majoração referente ao auxílio-moradia a um dos cônjuges, devido a prole comum, conforme estabelecido nos Pareceres n.o 1.638/10 e n.o 705/2016 - PROPES/PGDF, e nos acórdãos ns. 13130/2019 e 2688/2020 do Tribunal de Contas da União.
3. A questão objeto de verificação pela Administração foi a regularidade da percepção de auxílio moradia majorado pela Apelada, em razão de constar como dependente seu filho e não seu cônjuge também militar. Também não há informação nos autos de que o cônjuge da Apelada também declarou o filho em comum como depende para percepção do auxílio moradia em duplicidade.
4. Analisando as provas juntadas aos autos, restou demonstrado que, mesmo após a exclusão do dependente, os valores recebidos pela Apelada não foram reduzidos para refletir o novo montante devido do beneficio de auxilio-moradia. Apesar de ser responsabilidade da Administração proceder a suspensão dos pagamentos em sua forma majorada, tinha como a Apelada constatar tal falha e comunicar o setor responsável, fato que não ocorreu, o que afasta a alegação de que recebeu de boa-fé o benefício em questão.
5. Não se trata de erro administrativo ou de má interpretação da norma aplicável, o que ensejaria a aplicação dos temas 1009 e 531 do STJ, mas de demora da percepção de uma irregularidade. Consequentemente, afastada a boa-fé preconizada pela parte Apelada e em conformidade com o princípio que veda o locupletamento ilícito, deve a Apelada repor ao erário público tudo o que percebera de forma indevida, devidamente atualizado, ou seja, o montante referente ao auxílio moradia majorado a partir de 25 de abril de 2018, data em que seu dependente completou 24 anos, por se tratar de jovem matriculado em instituição de ensino superior, nos termos do art. 34, inc. I, alínea ‘b’, da Lei no 10.486/02.
6. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
7. Reexame necessário e recurso de apelação conhecidos e parcialmente providos. Em face da sucumbência reciproca recursal, os honorários advocatícios não foram majorados.